Tribunal: TJDFT
Processo: 0730103-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – DOSIMETRIA DA PENA - CONDUTA SOCIAL - DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA - PRECEDENTES - QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8 - ATENUANTE INOMINADA - NÃO INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a majoração da pena em relação à conduta social se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social.
2. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. Não deve incidir a atenuante genérica do art. 66 do CP quando ausente circunstância de especial relevância a ser valorada.
4. Recurso conhecido e desprovido.